Tribunal: TJES
Processo: 0001002-61.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001002-61.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CULPA DE TERCEIRO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O julgamento antecipado da lide é uma faculdade outorgada ao Julgador, nos termos do art. 355, inciso I do CPC/15, que o utilizará quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, propiciando a celeridade da entrega da tutela jurisdicional. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. A concessionária (Apelada) se trata de uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e responde objetivamente pelos danos causados os usuários da rodovia, com fulcro no artigo 37, § 6º da Constituição Federal. 3. A partir do conjunto probatório constante dos autos é possível concluir que a causa eficiente do acidente narrado foi ato de terceiro não identificado, que conduzia veículo na contramão de direção da viatura policial e, ao forçar uma ultrapassagem indevida, invadiu a via oposta fazendo com que o condutor da viatura jogasse o carro para o acostamento e viesse a capotar. 4. Tendo o acidente ocorrido por culpa de terceiro, não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária de serviço público, por falta de nexo de causalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001002-61.2020.8.08.0048

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 309/313, proferida pelo MM Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Público e Meio Ambiente de Serra que, nos autos da “Ação de Indenização” ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Em suas razões recursais (fls. 315/325) o Estado alega, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do cerceamento ao seu direito de defesa.

Em relação ao mérito, pugna pela reforma da sentença afirmando que “ante os defeitos e a falta de proteção lateral da pista, o veículo perdeu a estabilidade e desceu a ribanceira, o que levou ao capotamento e choques que resultaram nas avarias do veículo”.

Assim, alega que “a concessionária Eco 101agiu de forma omissiva em relação à BR 101, tendo em vista o dever legal que lhe foi atribuído no sentido de zelar pela conservação da rodovia, já que a presença de irregularidades e imperfeições à margem do acostamento da rodovia, tal como a falta de proteção lateral da pista, foram elementos fundamentais na promoção do descontrole do veículo sinistrado, vindo a deflagrar o acidente automobilístico que causou danos à viatura”.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Inicialmente, alega o Apelante que o MM Juiz de piso julgou antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a produção de provas, razão pela qual restou configurada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser declarada a nulidade da sentença.

Neste sentido, sustenta a necessidade de realização de prova testemunhal e pericial nos autos, “em especial desta última, para que um expert possa emitir um laudo no que tange à existência ou não de nexo de causalidade entre o acidente e a ação omissiva da concessionária (defeito na pista lateral, ante a existência de desnível na margem lateral da via na forma de valeta e ressalto junto ao acostamento, bem como não colocação de guard rail nem de defesas metálicas protegendo a via do precipício existente no local do sinistro)”.

Não assiste razão ao recorrente. Do cotejo dos autos observo que o D. Magistrado a quo optou por bem julgar antecipadamente a lide, entendendo que o processo já estaria maduro, dispensando dilação probatória.

É cediço que o julgamento antecipado da lide é uma faculdade outorgada ao Julgador, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, que o utilizará quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, propiciando a celeridade da entrega da tutela jurisdicional.

Cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso represente ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Desta forma, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. Somente quando se verificar que a prova requerida pela parte, e obstada pelo Juiz, era, de fato, indispensável, sendo capaz de transmudar o desfecho dado à lide, é que se pode falar em cerceamento de defesa, ante o prematuro julgamento do feito.

Este, inclusive, é o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. Não há ilegalidade, nem cerceamento de defesa, na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, julga o mérito de forma antecipada, nos termos do art. 330, I, CPC. (STJ – AgRg no Ag 431870/PR – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – Quarta Turma – DJ: 05/11/2002)

No presente caso, a discussão trazida à apreciação judicial versa sobre acidente automobilístico ocorrido na BR 101 em 18/03/2017, envolvendo uma viatura da PMES que, ao desviar de um veículo não identificado que realizou uma ultrapassagem indevida e invadiu a contramão, perdeu o controle e adentrou ao acostamento, vindo a capotar.

O Apelante pretende, com a produção das provas testemunhal e pericial, comprovar suposto desnível na margem lateral da pista e ausência de barreiras de segurança (que poderiam impedir que o veículo caísse da ribanceira) que teriam contribuído para o acidente e para a causa dos danos verificados na viatura.

Ocorre que o MM Juiz de piso, ao julgar antecipadamente o feito, entendeu desnecessária a produção das referidas provas, mormente ao se considerar todos os demais elementos probatórios já constantes dos autos, tais como os registros fotográficos de fls. 64/68, a partir das quais é possível verificar as condições da pista.

Além disso, a pretensão autoral não foi julgada improcedente por ausência de provas, mas sim porque, sob a ótica do MM Juiz sentenciante, as provas coligidas aos autos indicam que a causa do acidente não foi o desnível da pista ou a ausência de barreiras na lateral, mas sim a velocidade do condutor da viatura e ação de terceiro, que invadiu a pista ao realizar uma ultrapassagem indevida.

Nestes termos, entendo que não houve cerceamento ao direito de defesa do Apelante, razão pela qual afasto a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

Neste ponto, conforme já relatado, o Apelante alega que “a concessionária Eco 101 agiu de forma omissiva em relação à BR 101, tendo em vista o dever legal que lhe foi atribuído no sentido de zelar pela conservação da rodovia, já que a presença de irregularidades e imperfeições à margem do acostamento da rodovia, tal como a falta de proteção lateral da pista, foram elementos fundamentais na promoção do descontrole do veículo sinistrado, vindo a deflagrar o acidente automobilístico que causou danos à viatura”.

Pois bem. Inicialmente, vale destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa”.

Assim, a concessionária (Apelada) se trata de uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e responde objetivamente pelos danos causados os usuários da rodovia, com fulcro na norma constitucional acima transcrita.

Todavia, embora objetiva a responsabilidade civil, considerando a teoria do risco administrativo, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a existência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, força maior ou caso fortuito, ou ainda hipótese de culpa recíproca, situação em que o dever de indenização deve ser proporcionalmente atenuado.

No presente caso, ao que se depreende dos autos, a viatura policial conduzida pelo Tenente Coronel Wérison Risperi trafegava pela Rodovia BR-101, no sentido Bebedouro para a sede do Município de Linhares – trecho delegado à concessionária demandada – quando um veículo não identificado, que trafegava no sentido oposto, forçou a ultrapassagem a um terceiro veículo e invadiu a contramão, fazendo com que o policial desviasse para o acostamento e, posteriormente, viesse a capotar.

Foram colacionados aos autos os seguintes elementos de prova: (i) Inquérito Técnico da PMES nº 005/2017, instaurado para apuração dos fatos (fls. 12/96); (ii) cópia do boletim de acidente de trânsito (fls. 18/24); (iii) boletim de ocorrência lavrado em momento posterior ao acidente (fls. 27/29), conforme as declarações do condutor do veículo avariado; (iv) fotos retiradas no local do acidente, mas em momento posterior em que este se deu (fls. 64/67); e (v) orçamentos referentes aos reparos do automóvel (fls. 69/72).

No âmbito do referido Inquérito foram ouvidas as partes envolvidas no evento, sendo relevante, neste momento, reproduzir o seguinte depoimento da testemunha ocular do acidente:

“[...] por volta das 15h30min do dia 18 de Março de 2017, se encontrava deslocando em seu carro do Distrito de Bebedouro para o Centro da Cidade de Linhares pela BR 101 seguindo à distância um veículo que seguia à sua frente no sentido Linhares. Que nas proximidades da Fazenda Serenata, logo ao chegar na curva no sentido Linhares, viu que um veículo entrou forçando uma ultrapassagem a um outro veículo no sentido Linhares para Vitoria. Que neste momento, viu apenas quando o motorista do veículo que seguia à sua frente jogar o carro para o acostamento evitando uma batida de frente com o outro carro que entrou cortando na contramão. Que o motorista, ao jogar o veículo para o acostamento, perdeu o controle do carro. Que somente conseguiu ver quando o carro saiu da pista caindo e capotando na ribanceira que existe no local. [...] Que o Coronel Risperi estava desacordado e preso pelo cinto de segurança [...]. Que logo em seguida o Coronel (Rísperi) voltou aos sentidos. [...] Que não sabe informar qual seria a profundidade do buraco onde o carro caiu. Que não sabe informar se no local era permitido fazer ultrapassagem, mas acredita que sim, pois no sentido Linhares para Bebedouro, existe uma reta antes de chegar na curva que fica após o ponto de ônibus. Que no local não existe nenhum tipo de proteção ou defesa metália protegendo para que o veículo não venha a cair no buraco existente naquele local. Que não sabe informar se existe ressalto ou valeta na lateral do acostamento no local onde aconteceu o acidente” (Testemunha Jociney da Silva Brum)

Além disso, também consta dos autos Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (fls. 18/24) com a seguinte narrativa: “Devido à ultrapassagem indevida de veículo não identificado em sentido oposto, o condutor do V1/FORD FOCUS PLACA OCY5214 perdeu o controle de direção, vindo a sair da pista e a capotar em seguida”.

No campo referente aos “Aspectos do Local e do Atendimento”, há informações de que o acidente aconteceu em pleno dia, com céu claro, em pista seca, numa reta asfaltada e com existência de acostamento.

Desta forma, a partir do conjunto probatório constante dos autos, concluo que a causa eficiente do acidente narrado foi ato de terceiro não identificado, que conduzia veículo na contramão de direção da viatura policial e, ao forçar uma ultrapassagem indevida, invadiu a via oposta fazendo com que o condutor da viatura jogasse o carro para o acostamento e viesse a capotar.

Analisando os registros fotográficos de fls. 64/67 observa-se que a pista estava em plenas condições de tráfego, sem aparente desnível, sem apresentar buracos ou rachaduras e devidamente sinalizada. Inclusive, destaca-se que o referido trecho possui uma ampla faixa de acostamento.

Em relação à obrigação de instalar “guard rails” ou defesas metálicas na lateral da pista destaca-se que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, as normas da ABNT e do DNER não determinam a obrigatoriedade de “instalação dos guard rails em toda a rodovia, mas apenas em determinados locais onde o perigo é especialmente maior, como, por exemplo, quando há abismos, lagos, rios, dentre outros” (REsp 1.762.224/SP).

No presente caso, conforme se verifica a partir das fotos colacionadas aos autos, o trecho em que ocorreu o acidente é uma reta asfaltada, cercada por diversas árvores e vegetação de ambos os lados e apenas um pouco acima do nível dos terrenos que a ladeiam. Desta forma, em meu sentir, não há nenhum fator de risco que justifique a obrigação da concessionária de instaurar “guard rails” nas laterais da pista.

Conforme concluiu o MM Juiz de piso: “[...] no acostamento inexiste irregularidade capaz de causar queda na lateral da via, de forma que o descontrole do carro decorreu de manobra ocasionada pela ultrapassagem mal sucedida de terceiro, e, provavelmente, pelo excesso de velocidade do condutor do veículo avariado”.

Assim sendo, firme em tais razões, entendo que o acidente ocorreu por culpa de terceiro, não havendo que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária de serviço público, por falta de nexo de causalidade.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a e. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo codex.

Desta forma, e tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelo Apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)